Tribunal: TJDFT
Processo: 0717002-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
OBRIGAÇÃO PESSOAL. RESPONSABILIDADE DA ATUAL USUÁRIA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. PROPORCIONALIDADE. ART. 87, DO CPC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. O STJ pacificou o entendimento de que os débitos de água e energia elétrica possuem natureza pessoal, e não se trata de obrigação propter rem. Ou seja, a dívida de eventual inadimplemento está ligada à pessoa que recebe os serviços.
2. Pelo princípio da boa-fé que rege os negócios jurídicos, art. 113, do CC, compete tanto ao adquirente do imóvel como ao antigo locatário que ocupava a residência.
3. Na demanda, comprovada a utilização dos serviços pela adquirente do imóvel, ela deve transferir a titularidade das contas junto a Caesb e Neonergia para seu nome.
4. Uma vez constatado que a partir de 2002 o antigo locatário não mais residia no imóvel, os débitos, a partir desta data, junto a Caesb e Neonergia devem ser transferidos à adquirente do bem e nova usuária dos serviços.
5. Embora a ausência de transferência da titularidade das contas junto a Caesb e Neonergia tenha sido fonte de transtornos e aborrecimento, não é por si só, fato apto a causar dor e sofrimento intenso ou abalos à personalidade do autor, a ponto de justificar a condenação da adquirente do imóvel em pagamento de indenização por danos morais, considerando que por mais de vinte anos o autor também não comunicou as cessionárias dos serviços a transferência da titularidade das contas.
6. Em se tratando de litisconsórcio passivo facultativo, os honorários de sucumbência devem ser fixados de forma proporcional entre os vencidos, nos termos do art. 87, § 1o do CPC, e não de forma solidária. No caso, os honorários a cargo da Neonergia foram limitados a 1/3 do valor da condenação.
7. Apelação do autor desprovida. Apelação da Neonergia parcialmente provida.